Tribunal: CARF
Processo: 16327.000591/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000591/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.736 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO ITAÚ DE INVESTIMENTO S/A (ATUAL ITAUCARD S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2001
RATEIO DE CUSTOS. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO
Comprovado o erro material no cálculo do percentual do rateio e diante do
princípio da verdade material deve o referido percentual ser alterado conforme
reconhecido pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer, nos termos da diligência realizada, que o percentual a ser
utilizado pela recorrente no rateio da despesa com pessoal, afeto ao rateio de custos comuns é de
0,02710318187734% e não 0,0084734781635 como utilizou a autoridade administrativa no
procedimento de lançamento do crédito tributário controlado no presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento para cobrança de IRPJ e CSLL, referente ao ano-
calendário de 2001, sob o argumento de redução indevida do lucro líquido para a determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, por não ter ficado comprovada a efetiva utilização da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000591/2005-95
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2005-95

estrutura compartilhada decorrente do "Convênio de Rateio de Custos Comuns — CRCC"
firmado com o Banco Itaú S/A, prejudicando, assim, a dedutibilidade integral das despesas.
De acordo com o TVF, a autuação decorreu do fato de o contribuinte não ter
cumprido com as exigências da fiscalização, após ser intimado para a identificar e qualificar os
funcionários que teriam prestado serviços às empresas participantes do convênio, discriminando
os custos salariais, etc., de cada funcionário; a destacar a parcela que teria sido debitada à
empresa contratante, pela utilização dos respectivos serviços; e a comprovar a efetiva prestação
dos serviços com documentação hábil e idônea. A autoridade fiscal, então, calculou a despesa
que caberia ser rateada com base na proporção das receitas brutas participantes do referido
convênio.
Em 13 de março de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP), negou provimento à Impugnação em decisão que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
VALOR
DAS
DESPESAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
RATEIO.
DEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em nome de outra empresa do
mesmo grupo, em razão de rateio, é imprescindível que, além de atenderem aos
requisitos previstos na legislação do Imposto de Renda, fique justificado e comprovado
o critério de rateio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2001, 31/12/2002
LANÇAMENTO. NULIDADE. Não procede a argüição de nulidade do lançamento
quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA
A atribuição do ônus da prova ao Fisco não o impede de efetuar o lançamento de ofício
com base nos elementos de que dispuser, quando o contribuinte, obrigado a prestar
declaração ou intimado a informar sobre fatos de interesse fiscal registrados em sua
escrituração, se omite, recuse-se a fazê-lo, ou o faz de forma insatisfatória.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2001, 31/12/2002
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ espraia
seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da omissão de receitas apurada.
Cientificado (AR fls. 245), o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls.
246/264 ao CARF, no qual formulou os seguintes pedidos:
Pelo exposto, requer o Recorrente a reforma da decisão proferida pela DRJ a fim de que
seja reconhecida a nulidade do auto de infração em razão da ausência de provas capazes
de motivar o ato administrativo de lançamento de ofício.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2005-95

Na hipótese de não serem acolhidas as alegações de nulidade, requer que os critérios de
rateio adotados pelo Recorrente sejam acolhidos, com a finalidade de reconhecer a
dedutibilidade total dos custos e despesas decorrentes do contrato de rateio de custos
comuns, incorridos no período.
Por fim, caso as alegações acima não sejam suficientes, protesta o Recorrente pela
realização de perícia técnica.

Em 16 de janeiro de 2012 esta turma, por unanimidade de votos, deu provimento
ao recurso voluntário, nos seguintes termos (fls. 490);
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
RATEIO DE CUSTOS COMUNS. CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO.
A indicação da infração pelo Fisco deve vir acompanhada dos seus elementos
caracterizadores. Não prospera o lançamento que rejeitou rateio de custos e despesas
sem o necessário exame dos critérios adotados pelo contribuinte fiscalizado (acórdão
110300.337/2010).
Diante da referida decisão, a PGFN interpôs recurso especial à CSRF, ao qual foi
dado provimento, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
É válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas quando o
contribuinte não fornece à fiscalização os documentos necessários para ser aferido o
cumprimento do critério de rateio convencionado.
RATEIO
DE
DESPESAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em nome de outra empresa do
mesmo grupo, em razão de rateio, é imprescindível que, além de atenderem aos
requisitos previstos na legislação do Imposto de Renda, fique justificado e comprovado
o critério de rateio.
DECISÃO REFORMADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. RETORNO.
Em caso de reforma de decisão que deixou de analisar alegação subsidiária constante do
recurso voluntário, devem os autos ser remetidos ao colegiado de origem a fim de que
seja proferida decisão a esse respeito.

Tendo em vista a reforma quanto ao mérito, a CSRF determinou que os autos
retornassem a essa turma para análise das alegações constantes do item “e” do recurso
voluntário. Confira-se:
Todavia, em razão do provimento integral dado ao recurso voluntário, deixaram de ser
consideradas as alegações finais daquele recurso (item "e"), em que o contribuinte
sustenta:
Salienta que ainda que nenhuma das alegações prospere, verificou-se que no ano de
2001, apesar de o autuante ter partido das informações que lhe foram prestadas,
relativas à receita bruta das empresas conveniadas, tais informações tinham
equívoco de digitação, o que gerou distorção na proporcionalização efetuada.
Anexa demonstrativo que evidencia o efeito do equívoco, que permitiria verificar
que a receita bruta auferida pela recorrente, em 2001, corresponde a 0,02710318%,
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2005-95

da receita total das empresas conveniadas, e não a 0,00847348%, calculados pelo
autuante, o que faz com que a base de cálculo dos créditos que teriam deixado de
ser recolhidos se altere substancialmente.
Assim, não cabendo análise dessa alegação por este colegiado, devem os autos ser
remetidos ao colegiado de origem a fim de que seja proferida decisão a respeito do item
do recurso voluntário que aponta erro material na apuração do percentual.

Em 17 de junho de 2020, esta turma, por meio da Resolução no 1402-001-054,
converteu o processo diligência para que :
a unidade de origem, apure o índice de rateio (percentual da receita bruta total) a ser
utilizado para o cálculo das despesas dedutíveis no ano calendário de 2001,
manifestando em relatório conclusivo;
Logo após, dê vista a Recorrente para, querendo, se manifestar;

Em resposta, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras – SP apresentou o
relatório de diligência fiscal de fls. 1116/1123, no qual concluiu:
8. De tudo que foi exposto, conclui-se que o percentual a ser utilizado no rateio da
despesa com pessoal, afetos ao Convênio de Rateio de Custos Comuns, pela
contribuinte era de 0,02710318187734% e não 0,0084734781635 como utilizou a
autoridade administrativa no procedimento de lançamento do crédito tributário,
controlado no presente processo. Como consequência, não se verifica irregularidade na
dedução do valor de R$ 171.730,00 a título da referida despesa, uma vez que, conforme
já mencionado, a contribuinte estava autorizada a deduzir o montante de R$ 312.698,69,
conforme critério de rateio pelo método indireto adotado pela autoridade fiscal

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório, o processo retornou a essa turma para análise
do erro material constante na base de cálculo do lançamento. O referido erro foi alegado pela
Recorrente o item “e” do seu recurso voluntário, nos seguintes termos (fls. 263):
E – DA DIVERGÊNCIA DE VALORES
Ainda que nenhuma das alegações acima prospere, verificou-se que no ano de 2001, não
obstante o autuante tenha partido das informações que lhe foram prestadas, relativas à
receita bruta das empresas conveniadas, tais informações continham equívoco de
digitação, o que gerou distorção na proporcionalização efetuada.
O Recorrente anexa demonstrativo que evidencia o efeito desse equívoco, e permite
verificar que a receita bruta auferida pelo Recorrente no ano de 2001 corresponde a
0,02713018% da receita total das empresas conveniadas (e não aos 0,00847348%
calculados pelo autuante), o que que faz com a base de cálculo dos créditos que teriam
deixado de ser recolhidos se altere substancialmente.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2005-95

Assim, na remota possibilidade do auto de infração ser mantido o cálculo deve ser
corrigido a fim de que a exigência esteja pautada na correta proporcionalização dos
custos, a qual foi reconhecida na decisão proferida nos autos do processo
16327.0001718200593.

Em 17 de junho de 2020, esta turma, por meio da Resolução no 1402-001-054,
converteu o processo diligência para que :
a unidade de origem, apure o índice de rateio (percentual da receita bruta total) a ser
utilizado para o cálculo das despesas dedutíveis no ano calendário de 2001,
manifestando em relatório conclusivo;
Logo após, dê vista a Recorrente para, querendo, se manifestar;

Em resposta, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras – SP apresentou o
relatório de diligência fiscal de fls. 1116/1123, no qual reconheceu o erro apontado pela Recorrente,
conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
7.7 Assim, da análise do balancete da Fundação Itaubanco sobressai que o valor da
Receita Bruta apurada no ano-calendário de 2001 foi no montante de R$
748.786.178,83 e não de R$ 74.878.617.883,00, conforme informado inicialmente pela
contribuinte e considerado pela autoridade administrativa quando do procedimento do
lançamento tributário. Tal constatação, que se afigura como erro material, tem o condão
de alterar o valor da receita bruta total (de R$ 107.846.820.439,64 para R$
33.716.988.733,49) a ser utilizada no cálculo da proporcionalidade da despesa
administrativa, passível de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Vejamos
resumo das receitas que compõem a Receita Bruta, conforme balancete acostado às fls.
857 a 1140

7.8 Desta forma, em observância ao princípio da verdade material, que norteia o
Processo Administrativo Fiscal, reconhecemos a existência de erro material cometido
pela contribuinte ao informar o valor da Receita Bruta apurada pela Pessoa Jurídica
Fundação Itaubanco no ano-calendário de 2001, e em consequência revisa-se os
cálculos da despesa de pessoal, dedutível, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme segue:
(...)
8. De tudo que foi exposto, conclui-se que o percentual a ser utilizado no rateio da
despesa com pessoal, afetos ao Convênio de Rateio de Custos Comuns, pela
contribuinte era de 0,02710318187734% e não 0,0084734781635 como utilizou a
autoridade administrativa no procedimento de lançamento do crédito tributário,
controlado no presente processo. Como consequência, não se verifica irregularidade na
dedução do valor de R$ 171.730,00 a título da referida despesa, uma vez que, conforme
já mencionado, a contribuinte estava autorizada a deduzir o montante de R$ 312.698,69,
conforme critério de rateio pelo método indireto adotado pela autoridade fiscal

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2005-95

Emface do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer que o perce
de 0,02710318187734% e não 0,0084734781635 como utilizou a autoridade
administrativa no procedimento de lançamento do crédito tributário, controlado no presente
processo.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital